Tribunal: STF
Processo: MS 25360
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. AVISO
DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMPREGADO COM PODERES OUTORGADOS POR
PROCURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ESBULHO POSSESSÓRIO POSTERIOR À VISTORIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, § 6º, DA LEI N. 8.629/93. COMPOSIÇÃO NA
 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCARACTERIZAÇÃO DA INVASÃO.
PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Reputa-se válida a notificação
prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.629/93 quando o aviso de
recebimento é assinado por empregado com poderes outorgados por
instrumento de mandato.
2.      A impossibilidade de dilação probatória
em mandado de segurança torna insuscetível de apreciação, ante a
documentação juntada pela impetrante, a questão relativa à
assinatura do aviso de recebimento da notificação ao proprietário do
 imóvel. Precedente [MS n. 22.645, Relator o Ministro NÉRI DA
SILVEIRA, DJ 24.08.2001].
3.      O esbulho possessório que impede a
desapropriação [art. 2º, § 6º, da Lei n. 8.629/93, na redação dada
pela Medida Provisória n. 2.183/01], deve ser significativo e
anterior à vistoria do imóvel, a ponto de alterar os graus de
utilização da terra e de eficiência em sua exploração, comprometendo
 os índices fixados em lei. Precedente [MS n. 23.759, Relator o
Ministro CELSO DE MELLO, DJ 22.08.2003].
4.      A composição das partes
 em ação de reintegração de posse, com a ocupação área ínfima do
imóvel pelos trabalhadores rurais em regime de comodato, não
justifica a improdutividade da gleba. Precedente [MS n. 23.857,
Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 13.06.2003].
5.      A
impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança torna
insuscetível de apreciação a questão relativa à produtividade do
imóvel rural. Precedente [MS n. 24.518, Relator o Ministro CARLOS
VELLOSO, DJ 30.04.2004 e MS n. 25.351, Relator o Ministro EROS GRAU,
 DJ 16.09.2005].
6.      Segurança denegada.